Tribunal: TJSP
Processo: 0006853-94.2014.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Homicídio culposo. Rejeição dos Embargos.

I. Caso em Exame
1. Embargante pretende o reconhecimento de vícios de omissão, obscuridade e contradição no aresto, além de aventar o prequestionamento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em alegações de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, especialmente quanto à preliminar

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Homicídio culposo. Rejeição dos Embargos.

I. Caso em Exame
1. Embargante pretende o reconhecimento de vícios de omissão, obscuridade e contradição no aresto, além de aventar o prequestionamento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em alegações de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, especialmente quanto à preliminar de nulidade e à insuficiência do arcabouço probatório.

III. Razões de Decidir
3. A decisão embargada não apresenta ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
4. O acórdão embargado analisou detidamente as teses arguidas, o conjunto probatório e a sentença, concluindo pela suficiência de provas para a condenação.

IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeitam-se os embargos de declaração interpostos.
Tese de julgamento: 1. Não há vício a ser sanado na decisão embargada. 2. A utilização dos embargos declaratórios para reanálise de mérito não é admitida.